Tribunal: TJES
Processo: 5001844-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001844-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.

OBSCURIDADE
.

NÃO OCORRÊNCIA.

MERA REDISCUSSÃO.

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
No caso em apreço, inexiste a obscuridade alegada, porquanto o acórdão abordou de forma clara a temática relativa ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária, concluindo que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

3
.

Dessa forma, não se vislumbra obscuridade aventada diante da determinação expressa no dispositivo do acórdão que o embargante deverá “ressarcir por metade as custas eventualmente pagas pelo embargante”, na forma do parágrafo único, do artigo 39, da Lei nº 6.830/801.

4
.
Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5001844-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-A

Advogado do(a) APELADO: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de

e
mbargos de declaração
inter
posto
pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA
contra o acórdão de ID
n. 3686013
que
deu

parcial
provimento
à
apelação cível
interpost
a
pela municipalidade
,
para
declarar a imunidade
tributária
do

“apelante, apenas, do pagamento das custas processuais remanescentes, ficando ele, deste modo, sujeito a ressarcir por metade as custas eventualmente pagas pelo embargante
”.

N
as razões recursais
(
I
D nº 3968572
)
,
alega o embargante, em síntese, que há
obscuridade

no acórdão impugnado
,
“ao condenar o
Município de Vitória a ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte
contrária no caso em apreço, tendo em vista que o ente político municipal não
restou vencido, mas parcialmente vencido”
.

O embargado deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, inexiste a
obscuridade
alegada, porquanto
o acórdão abordou
de forma
clara
a temática relativa
ao pagamento das custas adiantadas pela parte contrária
, concluindo
que a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

Dessa forma, n
ão se vislumbra
obscuridade aventada
diante d
a
determinação expressa no dispositivo do acórdão que
o embargante deverá “ressarcir por metade as custas eventualmente pagas pelo embargante”, na forma do parágrafo único, do artigo 39, da Lei nº 6.830/80
2
.

Percebe-se, assim, que
o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica
diversa,
que lhe favoreceria, o que não enseja o aviamento de embargos de declaração
.
N
esse sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2
. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo CODEX. 4. Recurso desprovido. (TJES; EDcl-ED-AP 0004071-91.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 13/09/2022; DJES 27/01/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3. ed. Rev., ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
- Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.